Tribunal: TJSP
Processo: 0001051-08.2021.8.26.0294
Classe: Recurso em Sentido Estrito / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Violência doméstica perpetrada pela ex-namorada contra o recorrente – Interposição contra indeferimento de medida protetiva de urgência – Situação não relacionada dentre as hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito – Recebimento enquanto Agravo de Instrumento – Necessidade de elementos mínimos indicativos da necessidade da medida prejudicial à

Ementa:

Recurso em Sentido Estrito – Violência doméstica perpetrada pela ex-namorada contra o recorrente – Interposição contra indeferimento de medida protetiva de urgência – Situação não relacionada dentre as hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito – Recebimento enquanto Agravo de Instrumento – Necessidade de elementos mínimos indicativos da necessidade da medida prejudicial à agressora – Entendimento
Descabe cogitar-se de Apelação eis que a decisão negando a concessão de medidas protetivas de urgência não pode ser tida como definitiva ou com força definitiva. O indeferimento desse tipo de pleito é momentâneo, podendo as medidas cautelares requeridas ser revistas a qualquer tempo (art. 19, § 2o e § 3o, da Lei n. 11.340/06).
Não se pode olvidar, outrossim, que a situação não está relacionada dentre as hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito, além do que, em se tratando de pedido de medidas cautelares, deve ser seguido o rito do CPC, pelo que se tem mais um motivo pelo qual o agravo de instrumento seria o recurso adequado à espécie.
Quanto ao mérito do pedido, em casos de violência doméstica e familiar, caberá a concessão de medidas protetivas de urgência prejudiciais à agressora, quando comprovado nos autos o seu indispensável deferimento, para salvaguardar a integridade física e moral do ofendido, tal como no presente caso.

Violência doméstica – Pedido de concessão de medidas protetivas efetuado por vítima do sexo masculino contra suposta agressora do sexo feminino – Cabimento – Entendimento à luz do princípio da igualdade entre homem e mulher previsto no art. 5o, I, da CF
Não se perde de vista que a legislação estabelece que as ações penais envolvendo violência física ou moral que venha a ocorrer entre namorados ou cônjuges devem, para serem consideradas como sendo de competência do Juizado de Violência Doméstica, ter como motivação a "opressão à mulher", circunstância que se erigiria enquanto pressuposto de aplicação da já mencionada "Lei Maria da Penha".
No que concerne ao sujeito ativo, não se questiona a relevância do sexo do agressor para o reconhecimento da competência do Juizado de Violência Doméstica. O agente poderá ser, portanto, tanto um homem, quanto uma mulher, desde que fique caracterizada a existência de um vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade, além da convivência, com ou sem coabitação.
A questão assume, contudo, contornos polêmicos, no que concerne à exigência legal de que a vítima seja mulher.
Não obstante a literalidade das restrições impostas pelo legislador, no sentido de que os mecanismos previstos na Lei n. 11.340/2006 seriam destinados a coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, parece ser mais razoável empreender-se a interpretação de referida norma à luz do princípio constitucional que assegura a igualdade de gêneros no art. 5o, I, da CF, de tal modo a estender-se a tutela legal ali prevista também a vítimas do sexo masculino, desde que estas também estejam em situação vulnerabilidade, eis que toda violência familiar é, independentemente do gênero envolvido, odiosa e, como tal, deve ser coibida e repelida.